Tribunal: TCU
Processo: 018.721/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO FEITA AO Banco do Brasil S.A., POR MEIO DO ITEM 1.7.1 DO ACÓRDÃO 5527/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 027.809/2022-6

Inteiro teor:
Acórdão 899/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento autuado para aferir o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 5527/2024-TCU-Primeira Câmara , Considerando que, por meio do referido acórdão, este Tribunal determinou ao Banco do Brasil S.A. que adotasse, caso ainda não tivesse feito, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência, as medidas necessárias com vistas à devolução aos cofres do Tesouro Nacional da totalidade do saldo remanescente dos recursos existentes na conta específica (inclusive investimentos) vinculada ao Termo de Compromisso SLIE 0902028-48 (Grêmio Esportivo Aymoré de Cubatão, Projeto Judô, BB, Agência 1006-5, c/c 66.044-2), indicados nos extratos acostados aos autos, informando sobre as providências adotadas, incluindo o envio de extrato atualizado com o saldo final da referida conta específica, ao final do referido prazo, Considerando que em resposta o Banco do Brasil S.A remeteu a documentação acostada às peças 12-14 informando o recolhimento de R$ 7.043,56 aos cofres do Tesouro Nacional (peça 14), bem como a comprovação de que o saldo da C/C 66044-2 encontra-se zerado, Considerando, diante dessas informações, que a unidade instrutiva e o Ministério Público se manifestaram no sentido de considerar integralmente atendida a determinação e arquivar o processo, conforme pronunciamentos de peças 15 a 17, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e conforme os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 5527/2024-TCU-Primeira Câmara ; e b) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU, uma vez que o mesmo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído. 1. Processo TC- Processo 018.721/2024-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.